Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707882-48.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAMIR ANTONIO EVANGELISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu, no primeiro grau, manifestou interesse em recorrer da sentença (id. 76265332). Nesta instância recursal, intimado a apresentar as razões recursais, por meio de advogado constituído nos autos, o réu quedou-se inerte (ID 76768212). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo a parte apelante para apresentar as razões do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora